Tribunal: TJDFT
Processo: 0713784-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0713784-94.2024.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JACKSON JOHN TEIXEIRA AMARAL IMPETRANTE: WILMONDES DE CARVALHO VIANA AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado WILMONDES DE CARVALHO VIANA em favor de JACKSON JOHN TEIXEIRA AMARAL, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do DF, que indeferiu o pedido da defesa do paciente para que ele participe das audiências de instrução por meio de videoconferência. Narra o impetrante que o paciente foi denunciado como incurso no art. 36, c/c art. 40, incisos IV e V, da Lei n. 11.343/06; no art. 2o, c/c § 2o, da Lei n. 12.850/13; no art. 1o, c/c § 4o, da Lei n. 9.613/98; e nos arts. 299 e 304 do Código Penal. Relata que a prisão preventiva do paciente foi relaxada em 5/10/2023, no entanto, em 11/10/2023, a d. Magistrada decretou novamente a segregação cautelar do paciente e de outros dois corréus. Informa que, até o presente momento, o mandado de prisão em desfavor do paciente ainda não foi cumprido. O impetrante informa que a MM. Juíza de 1o grau designou audiências de instrução, a serem realizadas de forma presencial, nos dias 15, 16, 17 e 18 de abril de 2024. Nesse contexto, a Defesa do paciente requereu a disponibilização do link da audiência, para que o paciente possa participar do ato por meio de videoconferência e, assim, exercer sua autodefesa em sua plenitude. No entanto, o pedido defensivo foi indeferido pela indigitada autoridade coatora. Sustenta cerceamento de defesa, ao argumento de que “o fato de um réu não se apresentar à Justiça para evitar que mandado de prisão contra si seja cumprido não afasta suas garantias constitucionais de direito à defesa, incluindo seu interrogatório”. Requer, assim, a concessão da liminar para garantir ao paciente o direito de participar, por meio de videoconferência, das audiências de instrução designadas para os dias 15, 16, 17 e 18 de abril de 2024. Alternativamente, requer a suspensão da ação penal até o julgamento definitivo do presente writ. No mérito, postula a concessão da ordem e a confirmação da liminar deferida. A liminar foi indeferida (ID 57652366). Informações prestadas ao ID 57716371. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo não conhecimento do writ, em face da superveniente perda do objeto e, no mérito, pela denegação da ordem (ID 58220137). É o relatório. Decido. Em consulta aos andamentos processuais da Ação Penal n. 0736794-04.2023.8.07.0001, verifica-se que, em 15/4/2024 foi realizada a primeira audiência de instrução, oportunidade em que foi decretada a revelia do paciente. Na audiência de continuação, realizada em 16/4/2024, foram ouvidas diversas testemunhas e colhidos os interrogatórios dos acusados. Quanto ao paciente, a d. Juíza de 1o grau, mais uma vez, indeferiu o pleito da Defesa para a realização de seu interrogatório por meio de videoconferência. Em seguida, a d. Magistrada encerrou as audiências e concedeu às Defesas dos réus o prazo 5 (cinco) dias para manifestação, nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal. Diante das informações acostadas aos autos, o presente writ encontra-se prejudicado, em virtude da perda superveniente do interesse processual, tendo em vista que o ato do qual o paciente pretendia participar por meio de videoconferência já foi realizado presencialmente, além de ter sido decretada sua revelia. Conforme me manifestei na decisão que indeferiu a liminar, nos termos do art. 185, §2o, do Código de Processo Penal, a situação tratada no caso em análise – paciente foragido – não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais que permite, excepcionalmente, a realização da audiência por videoconferência. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa. Pelo exposto, JULGO PREJUDICADO o presente writ, nos termos art. 89, III e XII, do Regimento Interno deste TJDFT. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília, 6 de maio de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR